Tribunal: CARF
Processo: 14041.001267/2008-16
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAYD SANTANA FERREIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-02-02
Data de publicação: 2023-02-22

Inteiro teor:
S2-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
14041.001267/2008-16
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-010.822 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
02 de fevereiro de 2023
Recorrente
CALL TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2004
LANÇAMENTO. NULIDADE. CERCEAMENTO DO DIREITO DE
DEFESA. CONTRADITÓRIO. AMPLA DEFESA. INOCORRÊNCIA.
Tendo o fiscal autuante demonstrado de forma clara e precisa os fatos que
suportaram o lançamento, oportunizando ao contribuinte o direito de defesa e
do contraditório, bem como em observância aos pressupostos formais e
materiais do ato administrativo, nos termos da legislação de regência,
especialmente artigo 142 do CTN, não há que se falar em nulidade do
lançamento.
COMPETÊNCIA DA AUTORIDADE FISCAL. SÚMULA CARF N° 27.
O Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil possui a atribuição legal de
fiscalizar e de constituir o crédito tributário pelo lançamento,
independentemente do domicílio fiscal ou da localização dos estabelecimentos
do contribuinte.
MPF. INSTRUMENTO DE CONTROLE E PLANEJAMENTO. SÚMULA
CARF N° 171. VALIDADE.
O Mandado de Procedimento Fiscal MPF constitui mero instrumento de
controle criado pela Administração Tributária, sendo assim irregularidades em
sua emissão ou prorrogação não são motivos suficientes para anular o
lançamento, quando não demonstrado o prejuízo ou a preterição ao direito de
defesa do contribuinte.
AUTO DE INFRAÇÃO. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. DEIXAR DE
LANÇAR
MENSALMENTE
EM
TÍTULOS
PRÓPRIOS
DE
SUA
CONTABILIDADE. FORMA DISCRIMINADA. FATOS GERADORES DE
TODAS AS CONTRIBUIÇÕES. CFL 34. DESCUMPRIMENTO.
Constitui infração ao artigo 32, inciso II, da Lei n° 8.212/91, deixar a empresa
de lançar mensalmente em títulos próprios de sua contabilidade, de forma
discriminada, os fatos geradores de todas as contribuições, o montante das
quantias descontadas, as contribuições da empresa e os totais recolhidos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 14041.001267/2008-16
Fl. 597
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-010.822 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14041.001267/2008-16

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar as
preliminares e, no mérito, negar provimento ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Rayd Santana Ferreira – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: José Luis Hentsch
Benjamin Pinheiro, Rayd Santana Ferreira, Wilsom de Moraes Filho, Matheus Soares Leite,
Wilderson Botto (suplente convocado) e Miriam Denise Xavier. Ausente o Conselheiro Renato
Adolfo Tonelli Junior.

Relatório
CALL TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA, contribuinte, pessoa jurídica de
direito privado, já qualificada nos autos do processo em referência, recorre a este Conselho da
decisão da 5a Turma da DRJ em Brasília/DF, Acórdão no 03-35.819/2010, às e-fls. 566/573, que
julgou procedente o lançamento fiscal, concernente ao descumprimento de obrigação acessória,
em razão de ter a autuada deixado de lançar em títulos próprios de sua contabilidade, de forma
discriminada, os fatos geradores de contribuição previdenciária (CFL 34), em relação ao período
de 01/2004 a 12/2004, conforme Relatório Fiscal, às fls. 10/15 e demais documentos que
instruem o processo, consubstanciado no DEBCAD n° 37.158.081-1.
O relatório fiscal informa que a empresa lançou em título não próprio os valores
pagos ao Sr. Marcelo Mendonça Carneiro, a título de aluguel de um flat no Aparthotel Bonapart,
nas competências 01/2004 a 11/2004. Os valores foram apurados através da contabilidade, na
conta 6.2.1.02.00001-Aluguel, conta que possui lançamentos de aluguéis do imóvel da própria
pessoa jurídica misturados com os aluguéis do flat da pessoa fisica, sendo os valores dos
aluguéis para a pessoa fisica pagamentos salariais indiretos e devem ser colocados em contas
próprias para que possa haver a incidência da contribuição previdenciária em folha de pagamento
como parcela salarial.
A contribuinte, regularmente intimada, apresentou impugnação, requerendo a
procedência do seu pedido.
Por sua vez, a Delegacia Regional de Julgamento em Brasília/DF entendeu por
bem julgar procedente o lançamento, conforme relato acima.
Regularmente intimada e inconformada com a Decisão recorrida, a autuada,
apresentou Recurso Voluntário, às e-fls. 576/593, procurando demonstrar sua improcedência,
desenvolvendo em síntese as seguintes razões:
Após breve relato das fases processuais, bem como dos fatos que permeiam o
lançamento, repisa às alegações da impugnação, motivo pelo qual adoto o relatório da decisão de
piso, senão vejamos:
Fl. 598
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-010.822 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14041.001267/2008-16

- incompetência do servidor que efetuou o lançamento, pois o seu ingresso, posse e
exercício no cargo público de auditor fiscal da Receita Federal do Brasil não se deram
na forma estatuída pelo art. 8 0 da Lei n° 8.112/90, sendo nulo o procedimento fiscal;
- imprestabilidade jurídica do MPF ou mesmo, com relação a alguns processos, sua
inexistência, o que acarreta nulidade do feito fiscal. No entanto, alega que, estando
vencido o prazo de validade do MPF, o mesmo foi renovado em nome do mesmo agente
autuante, bem como tendo sido exarado em 29/05/2008 foi prorrogado em 25/11/2008,
após 174 dias, discrepando da norma instituidora que determinou o prazo de validade
até 120 dias;
- precariedade da instrução processual, não existindo normas legais que permitem o uso
de arquivos digitais, meio virtual, para exigir tributo;
- que a caracterização de aluguéis como salários já foi sobejamente combatida na
impugnação ao lançamento da obrigação principal, onde se comprovou que • aluguel
para o trabalho não se confunde com aluguel pelo trabalho; assim, deve este auto,
acessório, seguir o mesmo destino daqueles;
- que o fisco federal não tem poderes para ditar normas de contabilidade, isso é
competência do órgão fiscalizador da profissão de bacharéis em ciências contábeis;
- que pelo auto de infração principal 14041.001265/2008-19, já foi imposta multa de
oficio, constituindo a presente cobrança em dupla penalidade;
- que não há nos autos prova de reincidência exigida no normativo para exacerbação;
- que o art. 292, IV, do RPS, não encontra amparo legal nos artigos 92 e 102 da Lei
8.212/91;
Por fim, requer o conhecimento e provimento do seu recurso, para desconsiderar o
Auto de Infração, tornando-o sem efeito e, no mérito, sua absoluta improcedência.
Não houve apresentação de contrarrazões.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Rayd Santana Ferreira, Relator.
Presente o pressuposto de admissibilidade, por ser tempestivo, conheço do recurso
e passo ao exame das alegações recursais.

PRELIMINARES
INCOMPETÊNCIA AUDITOR

Alega a contribuinte que a autoridade lançadora não detinha competência para
efetuar o lançamento.
Pois bem, a alegação de incompetência do Servidor autuante denota-se
equivocada, já que a competência fiscal exercida tem guarida na legislação fiscal discriminada
no Relatório Fundamentos Legais do Débito- FLD, de fls. 20/22, relativa às várias competências
abrangidas nesta autuação. Destaca-se que, para as competências posteriores a 02/05/2007, a
competência fiscal é praticada com amparo na Lei n° 11.457, de 16/03/2007, que extinguiu a
Fl. 599
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-010.822 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14041.001267/2008-16

Secretaria da Receita Previdenciária, órgão vinculado ao Ministério da Previdência Social,
responsável pela arrecadação e fiscalização das contribuições previdenciárias. Esta Lei entrou
em vigor no dia 02/05/2007, e, a partir desta data, as contribuições previdenciárias passaram a
ser arrecadadas e fiscalizadas pela Secretaria da Receita Federal do Brasil.
Em outras palavras, com a vigência da nova Lei, os cargos e atividades foram
centralizadas para a Receita Federal do Brasil.
Ademais, a lei não estabelece qualquer restrição para o exercício das atribuições
de fiscalizar ou de constituir o crédito tributário (ou mesmo de realizar julgamento
administrativo) das Autoridades Fiscais e Aduaneiras.
Portanto, para atividade de lançamento de crédito tributário, o Auditor- Fiscal não
está limitado a uma determinada região do território nacional, a uma determinada matéria ou a
determinados contribuintes. Ele é competente para efetuar lançamento de crédito tributário
contra qualquer contribuinte em todo o território nacional, de qualquer tributo administrado pela
RFB.
Assim, o Auditor Fiscal lotado em qualquer Unidade da Receita Federal do Brasil
detém competência para fiscalizar e constituir o crédito tributário em relação a qualquer
contribuinte domiciliado na esfera de jurisdição da União.
A divisão das competências das Unidades da RFB é de caráter meramente
administrativo, ou, noutros termos, é medida que se impõe em face da necessidade de
organização interna, racionalização de tarefas etc.
Para afastar qualquer dúvida a esse respeito foi editada a Súmula CARF n° 27,
que assim dispõe:
É válido o lançamento formalizado por Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil de
jurisdição diversa da do domicílio tributário do sujeito passivo.
Essa súmula é de observância obrigatória, nos termos do “caput” do art. 72 do
Regimento Interno do CARF, inserto no Anexo II da Portaria MF n.o 343, de 09/06/2015.

DO MPF – NULIDADE

A contribuinte pugna pela nulidade do lançamento por ser o MPF imprestável.
Causa estranheza tal afirmação, visto que, conforme consta dos autos, o MPF foi
prorrogado até 25 de novembro de 2008 e depois, até 24 de janeiro de 2009, e não em
25/11/2008, como alega a autuada. Desse modo, há MPF válido que alberga todo o período da
ação fiscal, bem como todas as autuações efetuadas, não havendo que se falar em novo MPF
emitido durante a ação fiscal praticada, nem em afronta ao parágrafo único do art. 14 da Portaria
n ° 11.371/07.
Não sendo o bastante, quanto ao tema, afora o entendimento pessoal deste
Relator, a posição predominante neste Conselho é a de que o Mandado de Procedimento Fiscal
MPF constitui mero instrumento de controle criado pela Administração Tributária. Sendo assim,
irregularidades em sua emissão ou prorrogação não são motivos suficientes para anular o
lançamento (o que não é o caso dos autos). Tal posicionamento fica claro pela leitura das duas
decisões da 2a Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais CSRF abaixo transcritas.
Fl. 600
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-010.822 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14041.001267/2008-16

MANDADO
DE
PROCEDIMENTO
FISCAL
MPF.
INSTRUMENTO
DE
CONTROLE DA ADMINISTRAÇÃO. INEXISTÊNCIA QUE NÃO CAUSA
NULIDADE DO LANÇAMENTO.
O Mandado de Procedimento Fiscal MPF, constitui-se em instrumento de controle
criado pela Administração Tributária para dar segurança e transparência à relação fisco
contribuinte, que objetiva assegurar ao sujeito passivo que o agente fiscal indicado
recebeu da Administração a incumbência para executar a ação fiscal. Pelo MPF o
auditor está autorizado a dar inicio ou a levar adiante o procedimento fiscal. A
inexistência de MPF para fiscalizar determinado tributo ou a não prorrogação deste não
invalida o lançamento que se constitui em ato obrigatório e vinculado.(Acórdão no
920201.637; sessão de 12/04/2010; Relator Moisés Giacomelli Nunes da Silva)
VÍCIOS DO MANDADO DE PROCEDIMENTO FISCAL MPF.ALEGAÇÃO DE
NULIDADE. INEXISTÊNCIA.
Falhas quanto a prorrogação do MPF ou a identificação de infrações em tributos não
especificados, não causam nulidade no lançamento. Isto se deve ao fato de que a
atividade de lançamento é obrigatória e vinculada, e,detectada a ocorrência da situação
descrita na lei como necessária e suficiente para ensejar o fato gerador da obrigação
tributária, não pode o agente fiscal deixar de efetuar o lançamento, sob pena de
responsabilidade funcional.(Acórdão no 920201.757; sessão de 27/09/2011; Relator
Manoel Coelho Arruda Junior)
A fim de consolidar o entendimento deste CARF sobre a matéria, em recente
reunião do Pleno, foi editada a Súmula de n° 171, com a seguinte redação:
Irregularidade na emissão, alteração ou prorrogação do MPF não acarreta a nulidade do
lançamento.
Em face do exposto, afasto a preliminar.

MOTIVAÇÃO – CAPITULAÇÃO LEGAL GENÉRICA

Por derradeiro no que diz respeito as preliminares, a contribuinte alega não haver
consentaneidade da capitulação legal com os fatos descritos, bem como ser genérica.
Sem razão a recorrente!
Resta evidenciada a legitimidade da ação fiscal que deu ensejo ao presente
lançamento, cabendo ressaltar que trata-se de procedimento de natureza indeclinável para o
Agente Fiscalizador, dado o caráter de que se reveste a atividade administrativa do lançamento,
que é vinculada e obrigatória, nos termos do art. 142, parágrafo único do Código Tributário
Nacional, que assim dispõe:
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a
verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria
tributável, calcular o montante devido, identificar o sujeito passivo e, sendo o caso,
propor a aplicação de penalidade cabível.
De fato, o ato administrativo deve ser fundamentado, indicando a autoridade
competente, de forma explícita e clara, os fatos e dispositivos legais que lhe deram suporte, de
maneira a oportunizar ao contribuinte o pleno exercício do seu consagrado direito de defesa e
contraditório, sob pena de nulidade.
E foi precisamente o que aconteceu com o presente lançamento. A simples leitura
dos anexos da autuação, especialmente o “Relatório Fiscal", além do "Discriminativo Analítico
Fl. 601
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-010.822 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14041.001267/2008-16

de Débito", "Fundamentos Legais do Débito" e demais informações fiscais, não deixa margem
de dúvida recomendando a manutenção do lançamento.
Consoante se positiva dos anexos encimados, a fiscalização ao promover o
lançamento demonstrou de forma clara e precisa os fatos que lhe suportaram, ou melhor, os fatos
geradores das contribuições previdenciárias ora exigidas, não se cogitando na nulidade do
procedimento.
Mais a mais, a exemplo da defesa inaugural, a contribuinte não trouxe qualquer
elemento de prova capaz de comprovar que os lançamentos encontram-se maculados por vício
em sua formalidade, escorando seu pleito em simples arrazoado desprovido de demonstração do
sustentado.
Destarte, é direito da contribuinte discordar com a imputação fiscal que lhe está
sendo atribuída, sobretudo em seu mérito, mas não podemos concluir, por conta desse fato,
isoladamente, que o lançamento não fora devidamente fundamentado na legislação de regência.
Concebe-se que o auto de infração foi lavrado de acordo com as normas
reguladoras do processo administrativo fiscal, dispostas nos artigos 9° e 10° do Decreto n°
70.235/72 (com redação dada pelo artigo 1° da Lei n° 8.748/93), não se vislumbrando nenhum
vício de forma que pudesse ensejar nulidade do lançamento.
No âmbito do Processo Administrativo Fiscal, as hipóteses de nulidade são as
previstas no art. 59 do Decreto n° 70.235, de 1972, nos seguintes termos:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões preferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa.
Dito isto, quanto ao argumento do desatendimento à norma previdenciária,
verifica-se claramente que a fiscalização observou, criteriosamente, as normas vigentes.
No que concerne à alegação de haver precariedade da instrução processual não
existindo normas legais que permitem o uso de arquivos digitais, meio virtual, para exigir
tributo, tem-se que as intimações feitas através dos Termos de Intimação para Apresentação de
Documentos — TIAD, às fls. 38/40, para apresentação dos documentos em meio magnético,
(Mídia Digital) é consubstanciada, entre outras, na Lei n° 8.218, de 29/08/1991, com redação
dada pela MP 2.158-35, de 24/08/2001, art. 11 e 12; Lei n° 10.666, de 08/05/2003, art. 8°; Lei n°
8.212/91, artigo 32, Regulamento da Previdência Social, aprovado pelo Decreto n° 3.048, de
06/05/1999 (com redação dada pelo Decreto n° 4.729, de 09/06/2003), art. 225, § 22.
Sendo assim, rejeito a preliminar.

MÉRITO
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA (CFL 34)

Conforme Relatório Fiscal da Infração, por ocasião da ação fiscal verificou-se que
a escrituração contábil não foi feita de forma regular, já que a autuada não lançou em títulos
próprios os valores pagos para o Sr. Marcelo a título de aluguel.
Fl. 602
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2401-010.822 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14041.001267/2008-16

Especificamente quanto a multa por descumprimento da obrigação acessória, a
escrituração incorreta dos valores pagos aos segurados que prestaram serviços à empresa no
Livro Diário ensejou a lavratura do presente Auto de Infração, por desobediência ao artigo 32,
inciso II da Lei n.° 8.212/91, conforme transcrito:
Art. 32 - A empresa é também obrigada a:
(...)
II - lançar mensalmente em títulos próprios de sua contabilidade, de forma discriminada,
os fatos geradores de todas as contribuições, o montante das quantias descontadas, as
contribuições da empresa e os totais recolhidos.
Da mesma forma, de acordo com o que estabelecem os §§ 13 a 17 do artigo 225
do RPS, senão vejamos:
§ 13. Os lançamentos de que trata o inciso II do caput, devidamente escriturados nos
livros Diário e Razão, serão exigidos pela fiscalização após noventa dias contados da
ocorrência dos fatos geradores das contribuições, devendo, obrigatoriamente:
I - atender ao princípio contábil do regime de competência; e
II - registrar, em contas individualizadas, todos os fatos geradores de contribuições
previdenciárias de forma a identificar, clara e precisamente, as rubricas integrantes
e não integrantes do salário-de-contribuição, bem como as contribuições
descontadas do segurado, as da empresa e os totais recolhidos, por estabelecimento
da empresa, por obra de construção civil e por tomador de serviços.
§ 14. A empresa deverá manter à disposição da fiscalização os códigos ou abreviaturas
que identifiquem as respectivas rubricas utilizadas na elaboração da folha de
pagamento, bem como os utilizados na escrituração contábil.
(grifo nosso)
Os valores pagos pela contribuinte a segurados a seu serviço, constituindo ou não
valores de remuneração e integrantes ou não do salário de contribuição, devem ser lançados,
regular e mensalmente, em títulos próprios da contabilidade da empresa, conforme dispositivos
retro transcritos, sendo, pois, inconteste o cometimento da infração.
Ao exigir sua apresentação dentro das formalidades previstas, o Auditor Fiscal da
Receita Federal do Brasil, nada mais fez do que cumprir a legislação a respeito, já citada, tendo
procedido à autuação com base na competência que lhe atribui o caput do artigo 33 da Lei
n°8.212/91.
A multa foi corretamente aplicada, com base nos artigos 92 e 102 da Lei n.°
8.212/91 e considerando o disposto nos artigos 283, inciso II, alínea "a"; e 373, do Regulamento
da Previdência Social – RPS (aprovado pelo Decreto n.° 3.048, de 06 de maio de 1999).
Ademais, a recorrente reconhece que praticou a conduta tipificada na Lei como
infração e afirma que tal infração não teria impedido a Fiscalização de calcular os impostos
devidos e multar a empresa por falta de pagamento das contribuições. Todavia tal argumento não
tem o condão de afastar a multa aplicada pelo descumprimento da obrigação acessória.
Com efeito, nos termos do art. 113 do Código Tributário Nacional (CTN), a
obrigação tributária é classificada em principal e acessória. Enquanto aquela surge com a
ocorrência do fato gerador e tem por objeto o pagamento de tributo ou penalidade, essa decorre
da legislação tributária e tem por objeto as prestações, positivas ou negativas, nela previstas no
interesse da arrecadação ou da fiscalização dos tributos.
Fl. 603
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2401-010.822 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14041.001267/2008-16

Saliente-se também que a agravante consubstanciada no art. 290 do RPS deve-se
ao fato de a autuada ter incorrido em reincidência, caracterizando-se a reincidência a prática de
nova infração a dispositivo da legislação por uma mesma pessoa ou por seu sucessor, dentro de
cinco anos contados da data em que se tornar irrecorrível administrativamente a decisão
condenatória, da data do pagamento da multa aplicada ou da data em que se configurou a revelia,
referentes à autuação anterior; desse modo, há, nos autos, como prova da reincidência exigida no
normativo para exacerbação, o fato de a empresa possuir os seguintes AI anteriores: AI
35.588.757-6 - CFL 68 - com trânsito em julgado em 18/08/2004 e AI 35.588.758-4 - CFL 69 -
trânsito em julgado em 05/02/2004.
Assim, foi correta a aplicação da penalidade no presente caso.
Por todo o exposto, estando o lançamento sub examine em consonância com os
dispositivos legais que regulam a matéria, VOTO NO SENTIDO DE CONHECER DO
RECURSO VOLUNTÁRIO para rejeitar as preliminares e, no mérito, NEGAR-LHE
PROVIMENTO, pelas razões de fato e de direito acima esposadas.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Rayd Santana Ferreira

Fl. 604
DF CARF MF
Original